Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-22.2009.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º DO CP. PENA BASE APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO COMINADO AO DELITO. PROCEDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO QUANDO A PENA MÁXIMA PARA O CRIME É DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM DESFAVOR DO APELANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ESTE ÚLTIMO QUE NÃO PODE MILITAR EM DESFAVOR DO ACUSADO. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO QUE EMBORA RECONHECIDA, NÃO INCIDIU SOBRE O CÁLCULO DA PENA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PENA DE MULTA QUE NÃO FOI IMPOSTA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA DA SANÇÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DO NOVO QUANTUM IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.1. O apelante foi denunciado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do CP, sendo que na sentença condenatória houve a desclassificação para o crime do art. 155, §1º do CP, cuja pena é cominada entre 1 (um) e 04 (quatro) anos, aumentada de 1/3 (um terço). Todavia, o magistrado sentenciante fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, acima, portanto, do máximo legal, o que impõe sua reforma.2. De igual forma, houve equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em nenhum dos processos mencionados na certidão de fls. 108/110.3. Registre-se, ainda que não houve qualquer fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, assim como o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do recorrente.4. Embora reconhecida a majorante do repouso noturno no édito guerreado, não houve a incidência do respectivo aumento, fato que não pode ser corrigido nesta instância, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Desse modo, impõe-se uma nova dosimetria da pena.5. PENA APLICADA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Deixa-se de aplicar a multa, tendo em vista que estão não foi imposta pelo juízo a quo e não pode ocorrer reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ?d?, respectivamente), deixam de ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Embora reconhecida a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), o respectivo aumento não pode incidir no cálculo da reprimenda, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, posto que não foi aplicado na sentença, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.6. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. Considerando que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 03/11/2009, transcorreram mais de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses, deve se reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa, restando extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000806-22.2009.8.14.0063
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MANOEL CÍCERO DIAS PINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º DO CP. PENA BASE APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO COMINADO AO DELITO. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO QUANDO A PENA MÁXIMA PARA O CRIME É DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DOS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM DESFAVOR DO APELANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ESTE ÚLTIMO QUE NÃO PODE MILITAR EM DESFAVOR DO ACUSADO. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO QUE EMBORA RECONHECIDA, NÃO INCIDIU SOBRE O CÁLCULO DA PENA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PENA DE MULTA QUE NÃO FOI IMPOSTA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA DA SANÇÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DO NOVO
QUANTUM
IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
EX OFFICIO
. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante foi denunciado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do CP, sendo que na sentença condenatória houve a desclassificação para o crime do art. 155, §1º do CP, cuja pena é cominada entre 1 (um) e 04 (quatro) anos, aumentada de 1/3 (um terço). Todavia, o magistrado sentenciante fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, acima, portanto, do máximo legal, o que impõe sua reforma.
2.

De igual forma, houve equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em nenhum dos processos mencionados na certidão de fls. 108/110.
3.

Registre-se, ainda que não houve qualquer fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, assim como o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do recorrente.
4.

Embora reconhecida a majorante do repouso noturno no édito guerreado, não houve a incidência do respectivo aumento, fato que não pode ser corrigido nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Desse modo, impõe-se uma nova dosimetria da pena.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Deixa-se de aplicar a multa, tendo em vista que estão não foi imposta pelo juízo a quo e não pode ocorrer reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), deixam de ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Embora reconhecida a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), o respectivo aumento não pode incidir no cálculo da reprimenda, sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, posto que não foi aplicado na sentença, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
6.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
Considerando que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 03/11/2009, transcorreram mais de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses, deve se reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa, restando extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto pela prática do crime do art. 155, §1º do CP, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MANOEL CÍCERO DIAS PINTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 155, §1º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve erro na primeira fase de aplicação da reprimenda, vez que a pena base foi imposta em patamar superior ao máximo cominado para o delito.

Aduz ainda que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado que possibilite a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Afirma que não há provas que praticou o crime durante o repouso noturno da vítima.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença ou, subsidiariamente, reduzir a pena imposta.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não houve qualquer equívoco na aplicação da sanção.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para reduzir a pena base.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que na madrugada do dia 18/08/2009, no município de Vigia, o apelante subtraiu uma motocicleta que estava na residência da vítima Pulo Roberto dos Santos Neves.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que houve erro na primeira fase de aplicação da reprimenda, vez que a pena base foi imposta em patamar superior ao máximo cominado para o delito, bem como não há registro de sentença condenatória transitada em julgado que possibilite a valoração negativa dos antecedentes criminais e inexistem provas que praticou o crime durante o repouso noturno da vítima.

Com efeito, o apelante foi denunciado pela prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do CP, sendo que na sentença condenatória houve a desclassificação para o crime do art. 155, §1º do CP, cuja pena é cominada entre 1 (um) e 04 (quatro) anos, aumentada de 1/3 (um terço).

Todavia, o magistrado sentenciante fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, acima, portanto, do máximo legal, o que impõe sua reforma (fls.114).

De igual forma, houve equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que não há registro de sentença condenatória transitada em julgado em nenhum dos processos mencionados na certidão de fls. 108/110.

Registre-se, ainda que não houve qualquer fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, assim como o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do recorrente.

Quanto à majorante do repouso noturno, embora reconhecida no édito guerreado, não houve a incidência do respectivo aumento, fato que não pode ser corrigido nesta instância, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Desse modo, impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Deixa-se de aplicar a multa, tendo em vista que estão não foi imposta pelo juízo a quo e não pode ocorrer reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

As atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea ¿d¿, respectivamente), deixam de ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

Embora reconhecida a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), o respectivo aumento não pode incidir no cálculo da reprimenda, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, posto que não foi aplicado na sentença, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Considerando que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido em 03/11/2009 (fls. 37), transcorreram mais de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses, deve se reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa, restando extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator